Tribunal: TJMT
Processo: 1032294-39.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032294-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA - CPF: 704.776.391-00 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), Easyjet Airline Company Limited (RECORRIDO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032294-39.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Carlos Henrique De Santana Silva

Recorrido(s):

Booking.Com Brasil Servicos De Reserva De Hoteis Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, acolho a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Com relação, a Reclamada EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, reconheço a inviabilidade de prosseguimento da reclamação em face desta ré devendo ser contra esta também o feito extinto, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui qualquer poder de gerência sobre as alterações de voos, pois eles são coordenados pela Cia Aérea EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, portanto, inexiste qualquer ato praticado pela Ré que possa conduzir a sua responsabilização no presente caso.

No presente caso o recorrente narra que firmou contrato com a Requerida para aquisição de passagens aéreas referente ao trecho de Ida (LONDRES - AMSTERDÃ) no VOO U2 3014, código de reserva K32H8QR, tendo como data de viagem o dia 18/02/2022, no custo de R$ 1.406.75 (um mil,

quatrocentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

Aduz que o voo em que embarcaria fora cancelado sem aviso prévio, não lhe sendo oferecida hospedagem e tendo que se virar por conta própria. Aduz que teve que comprar novas passagens para o próximo dia 19/02/2022 pela própria empresa, voo este de n° U2 3014, com embarque as 16hs e chegada em AMSTERDÃ as 18:05, código de reserva: K32M8LR no valor de € 175,94 LIBRAS ESTERLINAS, que representa em real o valor de R$ 1.097.06 (hum mil, noventa e sete reais e seis centavos).

Alega que entrou em contato com a empresa Requerida, sendo informada que a reserva constava em seu sistema, bem como o pagamento, não podendo ser responsabilizada pelo não embarque dos passageiros.

Em contrapartida, a Requerida sustenta que as passagens foram devidamente reservadas ante a confirmação da compra, com emissão dos vouchers, inclusive, com a emissão do localizador ao passo que caberia a companhia aérea os demais procedimentos. Bem como, afirma que cumpriu com seu dever, qual seja, de realizar a intermediação da autora com a empresa aérea, de modo que caso tenha havido algum atraso no horário na decolagem do voo ou cancelamento do voo, em razão da ausência de malha aérea.

Pois bem. Verifico que a autora adquiriu da agência de viagens Recorrente as passagens aéreas de voo operado pela Cia Aérea EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, ou seja, a Recorrida apenas realizou a venda de passagem aérea, não houve venda de pacote turístico.

Assim, no presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária a empresa intermediária de venda de passagens, em razão de atraso de voo por parte da empresa aérea, pois a Recorrida não possui qualquer ingerência no evento referente às alterações e cancelamentos de voos.

A empresa Recorrida apenas vendeu ao consumidor as passagens aéreas, que foram regularmente emitidas, não existindo defeito na prestação de seus serviços.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido

(STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 332 RDDP vol. 46 p. 114)

Desta forma, em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a ilegitimidade Recorrida para figurar no polo passivo da presente ação, por inexistir defeito na prestação de seu serviço, pois as passagens vendidas foram regularmente emitidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
mantenho
a sentença que reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023